Tribunal: TJES
Processo: 5009296-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009296-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE FECHAMENTO DA FATURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de reparação por danos morais e pedido de tutela de evidência, ajuizada por Mayara da Silva Vieira, em face de Portoseg S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. A autora, titular de cartão de crédito da recorrida, alega que as faturas de seu cartão, usualmente, fechavam até o dia 07 de cada mês. Baseando-se nesse histórico, em 08/06/2024, realizou uma compra com a expectativa de que o débito fosse lançado apenas na fatura de julho. Entretanto, foi surpreendida pela alteração unilateral da data de fechamento para 10/06, sem comunicação prévia, o que resultou na inclusão da referida compra na fatura de junho. Tal mudança elevou o valor da fatura de R$ 2.617,68 para 4.902,44. Diante disso, sustenta que teve de recorrer a empréstimo com sua mãe e resgatar um investimento, configurando, em sua visão, constrangimento e prejuízo financeiro. Diante do exposto, pleiteia indenização por danos morais no montante de R$15.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 13160459) julgou improcedente o pedido constante da inicial, extinguindo o processo com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. A decisão fundamentou-se na inexistência de falha no dever de informação por parte da recorrida, uma vez que as faturas continham a informação de que a data de fechamento era prevista e sujeita de alteração.

3. Através de Recurso Inominado (ID nº 13160461), a autora, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença quanto à improcedência dos danos morais. Para tanto, alega falha na prestação de serviços da recorrida em razão da alteração unilateral da data de fechamento da fatura de seu cartão de crédito, sem aviso prévio. Argumenta que tal alteração causou um aumento significativo no valor da fatura de junho de 2024, forçando-a a recorrer a empréstimo e resgatar um investimento para quitar o débito, o que gerou constrangimento e prejuízo.

4. A parte recorrida, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, apresentou Contrarrazões (ID nº 13160464) pugnando pela integral manutenção da sentença.

5. O recurso da Autora merece prosperar. Explico
.
efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço pela recorrida, consistente na alteração unilateral da data de fechamento da fatura sem comunicação prévia, e a sua aptidão para gerar dano moral indenizável. Ainda que o contrato previsse a possibilidade de alteração da data, a conduta da instituição financeira violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, princípios basilares das relações de consumo (art. 6º, III, do CDC). A autora possuía uma legítima expectativa, fundada no histórico de sua relação com a ré, de que o fechamento da fatura ocorreria em data próxima à habitual. A alteração abrupta e não comunicada frustrou essa expectativa, impondo-lhe um ônus financeiro inesperado e considerável. Configura-se, assim, a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O dano moral, no caso em tela, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A necessidade de, às pressas, buscar empréstimo com familiar e resgatar investimentos para honrar um compromisso financeiro que foi inesperadamente majorado em quase R$ 2.300,00, gera inegável angústia, aflição e quebra da paz de espírito, afetando o planejamento financeiro e a tranquilidade da consumidora. Trata-se de situação que viola os direitos da personalidade.
Presentes o ato ilícito (falha no dever de informação), o dano (transtorno e aflição que extrapolam o dissabor) e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar. Para a fixação do quantum indenizatório, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser justo e adequado às peculiaridades do caso concreto, sem implicar enriquecimento ilícito para a autora. Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

6. Da conclusão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para

condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024

7. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)